Tribunal: TJSP
Processo: 2222120-58.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ção da norma no mesmo exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada sua inserção no orçamento do exercício seguinte – Inexistência de inconstitucionalidade nesse ponto.

Ação julgada improcedente, revogada a liminar.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2222120-58.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal – Descabimento – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas, ou de disposições da Carta Magna, por remissão daquela (art. 144) – Pretensão conhecida e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal – Descabimento – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas, ou de disposições da Carta Magna, por remissão daquela (art. 144) – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.803, de 02 de setembro de 2019, do Município de Taquarituba, que "dispõe sobre a transmissão de vídeo em tempo real (online), nos portais de transparência e dos sítios eletrônicos das administrações diretas e indiretas do Município de Taquarituba, fase de julgamento e classificação de todos os processos licitatórios da administração pública municipal" – Lei que não tratou de nenhuma das matérias de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não violou o princípio da separação de poderes, não invadiu a esfera da gestão administrativa, não ofendeu os princípios da legalidade, razoabilidade, supremacia do interesse público e da motivação ou o princípio federativo – Diploma que objetiva dar conhecimento à população, por meio de transmissão on-line e gravação das sessões de licitação em âmbito municipal, informação de interesse público, visando dar transparência ao serviço público local, atendendo ao princípio da publicidade dos atos administrativos e de gestão dos recursos municipais – Inconstitucionalidade não configurada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de que a norma implica na criação de despesas se a indicação necessária da fonte de custeio – Improcedência – Ausência de previsão de dotação orçamentária que não implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada – Pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada sua inserção no orçamento do exercício seguinte – Inexistência de inconstitucionalidade nesse ponto.

Ação julgada improcedente, revogada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000454416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2222120-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE,
REVOGADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2222120-58.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA.
REQUERIDO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
TAQUARITUBA.
V O T O no 31.555
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Alegação de violação de preceitos da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Constituição
Federal
Descabimento – Parâmetro de controle de
constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de
Justiça é a norma constitucional estadual, apenas, ou de
disposições da Carta Magna, por remissão daquela (art.
144)
Pretensão conhecida e julgada somente no
respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas
contrariadas.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
1.803, de 02 de setembro de 2019, do Município de
Taquarituba, que “dispõe sobre a transmissão de vídeo em
tempo real (online), nos portais de transparência e dos
sítios eletrônicos das administrações diretas e indiretas do
Município
de
Taquarituba,
fase
de
julgamento
e
classificação de todos os processos licitatórios da
administração pública municipal” Lei que não tratou de
nenhuma das matérias de iniciativa legislativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo, não violou o princípio da
separação de poderes, não invadiu a esfera da gestão
administrativa, não ofendeu os princípios da legalidade,
razoabilidade, supremacia do interesse público e da
motivação ou o princípio federativo Diploma que objetiva
dar conhecimento à população, por meio de transmissão on-
line e gravação das sessões de licitação em âmbito
municipal, informação de interesse público, visando dar
transparência ao serviço público local, atendendo ao
princípio da publicidade dos atos administrativos e de
gestão dos recursos municipais Inconstitucionalidade não
configurada.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Alegação de que a norma implica na criação de despesas se
a indicação necessária da fonte de custeio Improcedência
Ausência de previsão de dotação orçamentária que não
implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas
apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em que aprovada Pacífico o entendimento segundo o qual
a falta de especificação da fonte de recursos pode resultar
apenas a não implementação da norma no mesmo exercício
em que posta em vigor, mas desde logo providenciada sua
inserção no orçamento do exercício seguinte Inexistência
de inconstitucionalidade nesse ponto.
Ação julgada improcedente, revogada a liminar.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 1.803, de 02 de setembro de 2019, do Município de
Taquarituba.
Afirma o proponente: a) o projeto de lei, de iniciativa parlamentar,
mesmo diante da inconstitucionalidade (como reconhecido pelo Legislativo nos
pareceres do Procurador Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Ordem
Social), foi aprovado; b) apesar do veto, a lei foi promulgada; c) violados os
princípios constitucionais do processo legislativo, em especial a competência
privativa para a iniciativa das leis; d) é da competência privativa do Chefe do
Executivo o impulso de projetos de lei que criem despesas, criem ou alterem
atribuições de órgãos da administração ou interfiram em atos de gestão na
administração do Município; e) o Município não pode legislar sobre normas gerais de
licitações e contratos administrativos, pois da competência da União (art. 22, XXVII,
CF); f) sob o aspecto da iniciativa, a norma desrespeita o princípio da legalidade e da
independência entre os poderes, e normatiza matéria própria e exclusiva da função
executiva (vício de iniciativa formal), não observando os arts. 61 da CF; 5o, § 1o, 24,
§ 2o e 47 da CE; e 42 e 61 da LOM; g) a lei cria despesas sem indicar fonte de
custeio, amplia os níveis de publicidade sem a existência de equipamentos e mão-de-
obra capaz de executar as ações propostas; h) em que pese a nobre intenção
parlamentar, tendo em vista que a proposição não apresenta a estimativa de impacto
financeiro da despesa majorada, assim como a indicação da fonte de custeio, ela
acaba por criar despesa nova, incorrendo em vício de inconstitucionalidade; i) não
bastasse, a Lei no 8.666/93 já traz em seu texto instrumentos adequados para garantir
a devida publicidade às sessões de habilitação e julgamento das propostas no âmbito
do certame; j) o princípio da publicidade do processo licitatório já se encontra
regulamentado de forma suficiente, não se podendo alegar que o objetivo é de coibir
fraudes; k) a norma implica em aumento substancial de despesa, com repercussão na
previsão orçamentária do Município, que atinge simultaneamente o Legislativo e a
Caixa de Previdência Municipal CAPSTUBA, implicando na alocação de recursos
orçamentários não previstos; l) conclui-se pela existência de vício de iniciativa por
adentrar nas atribuições exclusivas do Executivo; por implicar na criação de despesas
sem a indicação necessária da fonte de custeio; por violar o princípio da separação
dos poderes e impor novas obrigações ao Executivo, fixando, ainda, novas
atribuições aos órgãos da administração.
Requer a concessão de liminar, ressaltando estar presente “relevante
interesse de ordem pública”, que “pode implicar até mesmo em prejuízo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indevida oneração dos cofres públicos”, bem como “periculum in mora”, “em face
da possibilidade de o Prefeito ... ser denunciado por descumprimento de Lei e que
poderá, ainda, sofrer sanções de ordem administrativa, civis e até mesmo penais ...”.
Ao final, requer seja a ação julgada procedente, declarando-se inconstitucional a Lei
no 1.803/2019.
Concedi a medida liminar (fls. 90/91).
Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado e do Presidente da Câmara Municipal de Taquarituba
(fls. 103 e 104).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da ação (fls. 107/121).
É o relatório.
1. De início, é preciso assinalar que o exame da ação deve restringir-se
à assertiva de inconstitucionalidade do diploma questionado frente à Constituição
Estadual, apenas.
Como expresso nas normas constitucionais regentes da espécie (arts.
125, § 2o, da CF e 74, VI, CE), o controle concentrado de constitucionalidade do ato
normativo a cargo desta Corte somente pode se dar em face da Constituição do
Estado, o que exclui a impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da
Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal, salvo, quanto a esta, se por
remissão da Carta local (art. 144).
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas, a
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição,
o pedido de intervenção em Município e ação de inconstitucionalidade por
omissão, em face de preceito desta Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em cláusula de
caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às regras normativas
da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática,
para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inscrita na Constituição estadual, remete, diretamente, às regras normativas
constantes da própria CF, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do
Estado-membro. Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro
confere parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o corpus
constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível
erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art.
125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual de conteúdo
remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 18-10-2010, DJE de 26-10-2010)”.
No mesmo sentido:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA
CORTE (CRFB/88, ART. 102, I, ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO REALIZADA TOMANDO COMO PARADIGMA DE
CONFRONTO
NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA FEDERAL DE REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”
(Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j. 12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
2. A Lei no 1.803, de 02 de setembro de 2019, do Município de
Taquarituba, “dispõe sobre a transmissão de vídeo em tempo real (online), nos
portais de transparência e dos sítios eletrônicos das administrações diretas e
indiretas do Município de Taquarituba, fase de julgamento e classificação de todos
os processos licitatórios da administração pública municipal” (fls. 20),
estabelecendo:
“Art. 1o. Fica estabelecida no âmbito do Município de
Taquarituba, a transmissão por vídeo e áudio, em tempo real (online), nos
Portais de Transparência, sítios eletrônicos e redes sociais (tais como:
Facebook e Youtube) das Administrações Direta e Indireta de qualquer dos
Poderes do Município, da fase de julgamento e classificação de todos os
processos licitatórios da administração pública.
“§ 1o. As imagens de que trata este artigo, deverão
permanecer gravadas em áudio e vídeo, arquivadas pelo período mínimo de
5 (cinco) anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“§ 2o. Excluem-se do disposto nesta Lei os processos
licitatórios realizados por meio dos pregões eletrônicos na internet e por
compra direta.
“Art. 2o. A transmissão em tempo real de que trata esta Lei,
deve abranger os seguintes atos da fase de julgamento e classificação:
“I
Abertura dos envelopes contendo a documentação
relativa a habilitação dos licitantes;
“II Verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital; e,
“III Julgamento e classificação das propostas de acordo
com os critérios de avaliação do edital.
“Art. 3o. O poder executivo regulamentará essa Lei no que
couber.
“Art. 4o. As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.
“Art. 5o. Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e
vinte) dias da data de sua publicação”.
3. Não custa lembrar a sempre autorizada lição de HELY LOPES
MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2014), a propósito do tema
em discussão nesta demanda. Ensina o Mestre que
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus
vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as
que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e
entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos;
criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta,
autárquica e fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano
plurianual,
diretrizes
orçamentárias,
orçamento
anual
e
créditos
suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente
ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633).
4. São de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, segundo
dispõe taxativamente o art. 24, § 2o, da Constituição Estadual (que se amolda ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 61, § 1o, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do art.
144 da CE):
“1 criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da
respectiva remuneração;
“2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos
da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX,
“3 organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;
“4 servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
“5 militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;
“6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e
de registros públicos”.
O rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder
Executivo deve ser interpretado restritiva ou estritamente, mesmo porque, lembra o
douto Procurador de Justiça (fls. 107/121),
“Como já tive a oportunidade de expor (Wallace Paiva
Martins Júnior. “Princípio da publicidade”, in Princípios de Direito
Administrativo, São Paulo; Atlas, 2012, pp. 233-258, organização Thiago
Marrara), em linha de princípio, a disciplina legislativa da publicidade
administrativa não se revela como matéria que mereça trato normativo por
impulsão exclusiva do Chefe do Poder Executivo, porque a matéria se situa
na iniciativa legislativa comum ou concorrente que é a regra, enquanto é
excepcional a atribuição de reserva a certa categoria de agentes, entidades e
órgãos.
“Com efeito, a lei que disciplina a publicidade administrativa
não demanda iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. Neste
sentido, já se decidiu que:
“1. Lei disciplinadora de atos de publicidade do
Estado, que independem de reserva de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo estadual, visto que não versam sobre criação,
estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública.
Não-incidência de vedação constitucional (CF, artigo 61, § 1o, II,
e). (...)” (STF, ADI-MC 2.472-rs, Tribunal Pleno, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Maurício Correa, 12-03-2002, v.u., DJ 03-05-2002, p. 13)”.
A matéria tratada na lei impugnada não se insere entre aquelas de
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por não se encartar no rol taxativo
e restritivo do art. 24, § 2o, da Constituição Estadual e do art. 61 da Constituição
Federal, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual.
Trata-se, portanto, de tema a respeito do qual têm os Poderes Legislativo e Executivo
competência concorrente.
Assim deve ser julgado, dando-se aplicação ao Tema 917 de
Repercussão Geral, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, cujo paradigma é o
ARE-RG 878.911, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES (j. 29.09.2016):
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
A lei atacada não tratou de nenhuma dessas matérias de iniciativa
legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não violou o princípio da
separação de poderes, não invadiu a esfera da gestão administrativa, muito menos
ofendeu os princípios da legalidade, razoabilidade, supremacia do interesse público e
da motivação, além do sistema federativo.
O diploma em pauta apenas pretende dar conhecimento à população,
por meio de transmissão on-line e gravação das sessões de licitação em âmbito
municipal, informação de interesse público, visando dar transparência ao serviço
público local, atendendo ao princípio da publicidade dos atos administrativos e de
gestão dos recursos municipais.
O princípio da publicidade está entre os que o caput do artigo 37 da
Constituição Federal e o do artigo 111 da Carta Estadual determinam sejam
obedecidos pela administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes do Estado.
É obrigação do Chefe do Executivo dar publicidade a seus atos ,
inclusive licitatórios, dando-lhes transparência como, aliás, determina a Lei Federal
12.527/2011.
Em situação assemelhada (ADI 2141874-12.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador MOACIR PERES, j. 05.12.2018) assim decidiu este C. Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE I.
AUSÊNCIA
DE
PARAMETRICIDADE

Controle
abstrato
de
constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual
Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados II. Lei n. 3.012,
de 8 de maio de 2018, do Município de Martinópolis - Legislação que cria o
sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no
Município de Martinópolis Poder de suplementar a legislação federal e
estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de
transparência na Administração Pública Inexistência de vício de iniciativa
Tema 917 de Repercussão Geral Ação julgada improcedente.”
Segundo o voto condutor desse julgamento,
“... não se vislumbra ofensa à separação dos poderes, pois não
se trata, no caso, de intervir em ato de gestão do Município. Na realidade, o
administrador público está mesmo obrigado a dar publicidade e
transparência a todos os seus atos.
“A Lei Federal n. 12.527/11, de alcance nacional e, portanto,
aplicável aos Municípios, tem como mandamentos a divulgação de
informações de interesse público, o estabelecimento de uma cultura de
transparência e de um controle social na Administração Pública. O artigo 8o,
§ 1o, dessa lei torna obrigatória a divulgação de “informações concernentes
a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados” (inciso IV), além de “dados
gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de
órgãos e entidades” (inciso V).
“Assim, ao criar a obrigatoriedade de se dar publicidade a
atos do procedimento licitatório, mencionando como exemplos editais,
resultados e contratos celebrados, a lei federal determina que é mesmo dever
do gestor público dar transparência ao procedimento de contratação.
“Saliente-se que a Lei Federal n. 12.527/11 é corolário do
princípio da publicidade da Administração Pública, estatuído no artigo 37,
caput, da Constituição Federal.
“Assim, a publicidade dos atos de gestão é mandamento a ser
observado por todo gestor público. O ato administrativo que não a observar
estará eivado de vício de legalidade e, como consequência, será inválido.
“É nesse âmbito que a legislação municipal, ao estipular a
divulgação das sessões realizadas durante o procedimento licitatório, apenas
regulamentou regra já aplicável aos Municípios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, compete
aos Municípios:
““I legislar sobre assuntos de interesse local;
II suplementar a legislação federal e estadual no que
couber;
“O legislador municipal, ao ditar as regras para a publicidade
de atos administrativos, legislou sobre assuntos de interesse local e
suplementou a legislação federal e estadual.
“Assim, não há se falar em vício de iniciativa nem em
usurpação de matéria reservada à Administração.”
Em idêntico sentido o v. acórdão proferido na ADI 2231533-
95.2019.8.26.0000, Relatado pelo Desembargador XAVIER DE AQUINO (j.
04.03.2020):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 2.077/2019 do Município de Guarantã Legislação que cria o sistema de
transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município
Vício de Iniciativa
Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do
princípio de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder
de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber Tema
917 de Repercussão Geral Ação improcedente.”
Não se diga, por fim, que a Lei Federal no 8.666/93, que instituiu
normas para licitações e contratos da Administração Pública, já disponha a respeito
da publicidade, a dispensar as medidas previstas na lei local impugnada. O diploma
local não trata do processo das licitações, mas unicamente da divulgação, em tempo
real, dos atos praticados pelos órgãos encarregados dos procedimentos referidos, e
assim também de mantê-los gravados por período de ao menos cinco anos. Cuida-se
de medida nova que atende apenas ao interesse local, sem interferir no rito e nos atos
próprios dos processos licitatórios regulados pela lei federal.
5. Por fim, a ausência de previsão de dotação orçamentária não
implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade
da lei no exercício orçamentário em que aprovada.
É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da
fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo
exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de
recursos no exercício seguinte.
Como decidiu a Corte Suprema:
“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação
naquele exercício financeiro' (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Ressalva, naturalmente, a possibilidade de aprovação de créditos adicionais”
(RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 29.05.2014).
Salienta a douta Procuradoria Geral de Justiça, nesse ponto, que “as
disposições normativas analisadas no presente item não revelam criação direta de
despesas. Entretanto, ainda que assim fosse, não seria suficiente para conclusão de
sua inconstitucionalidade por violação à iniciativa reservada do Chefe do Poder
Executivo”.
É o que basta.
6. Ante o exposto, julgo improcedente a ação, revogada a liminar.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente